Tribunal: TJPA
Processo: 0805498-59.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10006 - Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805498-59.2020.8.14.0040

APELANTE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE ALIMENTACAO E HOSPITALIDADE DE PARAUAPEBAS E REGIAO - SEAHPAR

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: HUGO MOREIRA MOUTINHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PRETENDE A CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA QUE A MUNICIPALIDADE SE ABSTENHA DE EXIGIR LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE TODOS OS ASSOCIADOS DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RESOLUÇÃO 237/1997 DO CONAMA. ROL APENAS EXEMPLIFICATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca de existir ou não, no caso concreto, direito líquido e certo de todos os associados do impetrante, ora Apelante, de estarem dispensados de licenciamento ambiental, de sorte que a Administração Pública deva se abster de lhes exigir essa obrigação;

2.

O Apelante sustenta que não há obrigatoriedade legal para que seus associados devam obter licenciamento ambiental para o exercício de suas atividades. Alega que
a Resolução 237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA lista em seu anexo I rol taxativo de atividades sujeitas ao referido licenciamento, que não incluem as atividades realizadas pelos seus associados. Aduz ainda, que a resolução nº 003/2018 do Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMAM, do Município de Parauapebas, em seu anexo II dispensa a obrigatoriedade do licenciamento ambiental para as atividades desenvolvidas por empresas de alimentação, o caso da maioria de seus associados;

3.

Em sede de mandado de segurança a prova é pré-constituída e deve acompanhar a inicial, pois não se admite dilação probatória para tal finalidade, sob penda de desnaturar a celeridade processual do remédio constitucional que objetiva proteger direito líquido e certo, portanto, não se admite comprovação posterior em mandado de segurança para dimensionar a situação fática existente
in concreto
;

4.

Não é possível vislumbrar, de forma clara e direta, com base nos diplomas legais indicados, que todos os associados do Apelante de fato estariam dispensados do licenciamento ambiental ou se deveriam possuir licenças ambientais mais simplificadas, como os casos previstos na Lei Municipal 4.253/2002, do Município de Parauapebas;

5.

Ademais, é sólido o entendimento jurisprudencial de que o rol trazido no Anexo 1 da Resolução 237/1997 do CONAMA não é taxativo, mas meramente exemplificativo, listando algumas atividades que exigem o licenciamento ambiental sem, no entanto, limitar a obrigatoriedade apenas a essas atividades.

6.

Apelo conhecido desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805498-59.2020.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPITALIDADE DE PARAUAPEBAS E REGIÃO - SEAHPAR

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
SINDICATO DAS EMPRESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPITALIDADE DE PARAUAPEBAS E REGIÃO - SEAHPAR
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo, que negou a segurança pretendida, qual seja, que a Administração Pública se abstenha de exigir o licenciamento ambiental dos associados do impetrante, bem como a cessação das penalizações administrativas.

Em suas razões, o Apelante aduz, em apertada síntese, que não existe, do ponto de vista legal, obrigação de licenciamento ambiental para as atividades exercidas pelos seus associados. Alega que a Resolução 237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA lista, em seu anexo I, rol taxativo das atividades sujeitas ao referido licenciamento e que as atividades de seus associados não se encontram nesse rol.

Sustenta, ainda, que a resolução nº 003/2018 do Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMAM, do Município de Parauapebas, em seu anexo II dispensa a obrigatoriedade do licenciamento ambiental para as atividades desenvolvidas por empresas de alimentação, o caso dos associados do impetrante, ora Apelante.

Por essas razões, pugna pela reforma da sentença combatida, no sentido de conceder a segurança pleiteada no Mandado de Segurança Interposto, de sorte que a Administração Pública se abstenha de exigir licenciamento ambiental dos associados do Apelante.

O Município de Parauapebas apresentou Contrarrazões (ID 7112522), arguindo que o rol trazido no anexo 1 da Resolução nº 237/1997 do CONAMA é exemplificativo e não taxativo, que não houve ilegalidade na atuação dos agentes do Município e que não há prova pré-constituída nesse sentido, no que pleiteia a manutenção da decisão vergastada.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 7439932)
.

Recebi o processo em redistribuição, ocasião em que a recebi a apelação apenas no efeito devolutivo (ID 15552082)
.

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805498-59.2020.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPITALIDADE DE PARAUAPEBAS E REGIÃO - SEAHPAR

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PRETENDE A CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA QUE A MUNICIPALIDADE SE ABSTENHA DE EXIGIR LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE TODOS OS ASSOCIADOS DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RESOLUÇÃO 237/1997 DO CONAMA. ROL APENAS EXEMPLIFICATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca de existir ou não, no caso concreto, direito líquido e certo de todos os associados do impetrante, ora Apelante, de estarem dispensados de licenciamento ambiental, de sorte que a Administração Pública deva se abster de lhes exigir essa obrigação;

2.

O Apelante sustenta que não há obrigatoriedade legal para que seus associados devam obter licenciamento ambiental para o exercício de suas atividades. Alega que
a Resolução 237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA lista em seu anexo I rol taxativo de atividades sujeitas ao referido licenciamento, que não incluem as atividades realizadas pelos seus associados. Aduz ainda, que a resolução nº 003/2018 do Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMAM, do Município de Parauapebas, em seu anexo II dispensa a obrigatoriedade do licenciamento ambiental para as atividades desenvolvidas por empresas de alimentação, o caso da maioria de seus associados;

3.

Em sede de mandado de segurança a prova é pré-constituída e deve acompanhar a inicial, pois não se admite dilação probatória para tal finalidade, sob penda de desnaturar a celeridade processual do remédio constitucional que objetiva proteger direito líquido e certo, portanto, não se admite comprovação posterior em mandado de segurança para dimensionar a situação fática existente
in concreto
;

4.

Não é possível vislumbrar, de forma clara e direta, com base nos diplomas legais indicados, que todos os associados do Apelante de fato estariam dispensados do licenciamento ambiental ou se deveriam possuir licenças ambientais mais simplificadas, como os casos previstos na Lei Municipal 4.253/2002, do Município de Parauapebas;

5.

Ademais, é sólido o entendimento jurisprudencial de que o rol trazido no Anexo 1 da Resolução 237/1997 do CONAMA não é taxativo, mas meramente exemplificativo, listando algumas atividades que exigem o licenciamento ambiental sem, no entanto, limitar a obrigatoriedade apenas a essas atividades.

6.

Apelo conhecido desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
SINDICATO DAS EMPRESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPITALIDADE DE PARAUAPEBAS E REGIÃO - SEAHPAR
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo, que negou a segurança pretendida, qual seja, que a Administração Pública se abstenha de exigir o licenciamento ambiental dos associados do impetrante, bem como a cessação das penalizações administrativas.

Em suas razões, o Apelante aduz, em apertada síntese, que não existe, do ponto de vista legal, obrigação de licenciamento ambiental para as atividades exercidas pelos seus associados. Alega que a Resolução 237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA lista, em seu anexo I, rol taxativo das atividades sujeitas ao referido licenciamento e que as atividades de seus associados não se encontram nesse rol.

Sustenta, ainda, que a resolução nº 003/2018 do Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMAM, do Município de Parauapebas, em seu anexo II dispensa a obrigatoriedade do licenciamento ambiental para as atividades desenvolvidas por empresas de alimentação, o caso dos associados do impetrante, ora Apelante.

Por essas razões, pugna pela reforma da sentença combatida, no sentido de conceder a segurança pleiteada no Mandado de Segurança Interposto, de sorte que a Administração Pública se abstenha de exigir licenciamento ambiental dos associados do Apelante.

O Município de Parauapebas apresentou Contrarrazões (ID 7112522), arguindo que o rol trazido no anexo 1 da Resolução nº 237/1997 do CONAMA é exemplificativo e não taxativo, que não houve ilegalidade na atuação dos agentes do Município e que não há prova pré-constituída nesse sentido, no que pleiteia a manutenção da decisão vergastada.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 7439932)
.

Recebi o processo em redistribuição, ocasião em que a recebi a apelação apenas no efeito devolutivo (ID 15552082)
.

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca de existir ou não, no caso concreto, direito líquido e certo de todos os associados do impetrante, ora Apelante, de estarem dispensados de licenciamento ambiental, de sorte que a Administração Pública deva se abster de lhes exigir essa obrigação.

O Apelante sustenta que não há obrigatoriedade legal para que seus associados devam obter licenciamento ambiental para o exercício de suas atividades. Alega que
a Resolução 237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA lista em seu anexo I rol taxativo de atividades sujeitas ao referido licenciamento, que não incluem as atividades realizadas pelos seus associados.

Aduz ainda, que a resolução nº 003/2018 do Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMAM, do Município de Parauapebas, em seu anexo II dispensa a obrigatoriedade do licenciamento ambiental para as atividades desenvolvidas por empresas de alimentação, o caso da maioria de seus associados.

Entendo não lhe assistir razão. Vejamos:

O impetrante, ora Apelante, pretende, através da via mandamental, a obtenção de salvaguarda geral para que o Município de Parauapebas se abstenha de exigir licenciamento ambiental de TODOS os seus associados, bem como a cessação das penalidades administrativas.

Ocorre que, em sede de mandado de segurança a prova é pré-constituída e deve acompanhar a inicial, pois não se admite dilação probatória para tal finalidade, sob penda de desnaturar a celeridade processual do remédio constitucional que objetiva proteger direito líquido e certo, portanto, não se admite comprovação posterior em mandado de segurança para dimensionar a situação fática existente
in concreto
.

In Casu
, o Apelante fundamenta sua pretensão na alegação de que seus associados estariam dispensados do licenciamento ambiental por exercerem atividades supostamente não listadas no rol apresentado no anexo I da Resolução 237/1997, bem como a R
esolução nº 003/2018 do Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMAM, do Município de Parauapebas, em seu anexo II dispensa a obrigatoriedade do licenciamento ambiental para as atividades desenvolvidas por empresas de alimentação, caso da maioria de seus associados.

No entanto, não é possível vislumbrar, de forma clara e direta, com base nos diplomas legais indicados, que todos os associados do Apelante de fato estariam dispensados do licenciamento ambiental ou se deveriam possuir licenças ambientais mais simplificadas, como os casos previstos na Lei Municipal 4.253/2002, do Município de Parauapebas.

Note-se que não houve qualquer limitação no pedido, projeta a salvaguarda pretendida aos hotéis, restaurantes, albergues, botequins, bufets, cafés, cafeterias, cantinas, casas de chá, casas de diversão, casas de espetáculo, casas de jogos, casas noturnas, casas de recepção, campings, condohotéis, cervejarias, condomínios, churrascarias, fast food, flats, hospedarias, hotéis fazenda, motéis, pensões, pousadas, lanchonetes, leiterias, pastelarias, pizzarias, quiosques, salsicharias, sorveterias, tendinhas, trailers.

Ademais, é sólido o entendimento jurisprudencial de que o rol trazido no Anexo 1 da Resolução 237/1997 do CONAMA não é taxativo, mas meramente exemplificativo, listando algumas atividades que exigem o licenciamento ambiental sem, no entanto, limitar a obrigatoriedade apenas a essas atividades. Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO-BASE DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL PARA DISCIPLINAR O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS.
279
E
280
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc.
III
do art.
102
da
Constituição da Republica
contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná: "DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES RÁDIO-BASE DE TELEFONIA CELULAR. EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO PELO MUNICÍPIO DE MARINGÁ. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS PARA CUIDAR DA SAÚDE E PROTEGER O MEIO AMBIENTE. DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO ARTIGO
23
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA LEGISLAREM SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
30
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. ATIVIDADE QUE CONSTA NO ROL NÃO TAXATIVO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO N. 237/97 DO CONAMA COMO POTENCIALMENTE POLUIDORA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. INSTRUÇÃO TÉCNICA N. 004/2006  DIRAM DO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA ESTAÇÕES COMERCIAIS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Muito embora seja da competência da União, por meio da ANATEL, regular e fiscalizar o serviço de telefonia, tal competência não afasta a dos Municípios para legislar sobre posturas municipais e outras matérias de interesse sanitário-ambiental local. 2. Consoante disposição do artigo
23
, incisos
II
e
VI
, da
Constituição Federal
, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm competência comum para cuidar da saúde e assistência pública, bem como para proteger o meio ambiente, combatendo a poluição em todas as suas formas. 3. O rol estabelecido pela Resolução n. 237/97 do CONAMA não é taxativo, mas sim exemplificativo, pois relaciona apenas alguns estabelecimentos e atividades que necessitam de licenciamento do órgão ambiental. 4. Sendo a exigência de licença ambiental imperativo legal e constitucional, tem-se que é plenamente possível requisitá-la antes que seja realizada qualquer obra que possa acarretar impacto ambiental em determinada região. 5. No presente caso devem ser aplicados os princípios da precaução e do direito ao desenvolvimento sustentável, para que se evite o dano ao meio ambiente e não apenas se tente repará-lo. (...)

(STF - ARE: 901333 PR - PARANÁ, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 12/08/2015, Data de Publicação: DJe-167 26/08/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AMBIENTAL. LAVAGEM E TROCA DE ÓLEO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PREVISÃO DE NECESSIDADE CONTIDA EM LEI MUNICIPAL. RRESOLUÇÃO Nº 237/97 DO CONAMA. ROL EXEMPLIFICATIVO. A Lista contida no Anexo I da Resolução nº 237/97 do CONAMA possui rol meramente exemplificativo, apontando atividades cujo potencial poluidor e de degradação ambiental é presumido, e obrigatoriamente devem estar sujeitas a licenciamento. Nada impede que ela seja ampliada por outras normas que considerem as especificidades regionais ou locais, ampliando a proteção ao meio ambiente.Decreto Municipal nº 8.890/2015 de Bento Gonçalves que prevê, entre as atividades sujeitas a licenciamento. Lavagem, polimento e lubrificação de veículos. A autorização, sem prazo definido, para funcionamento anterior a essa norma, é concedida em caráter rec sic stantibus. Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em direito ambiental (Súmula 613 do STJ). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70082496118 RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 02/10/2019, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2019)

Assim, entendo que o Apelante não trouxe aos autos provas incontroversas que atestem a certeza e a liquidez do direito líquido e certo que alega assistir a TODOS os seus associados, sem distinção, de modo que não vislumbro necessidade de reparos na decisão recorrida.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso interposto, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/04/2024